Tribunal: TJDFT
Processo: 0006051-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DESNECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA PRECLUSA. LAUDO PERICIAL. QUESITOS ADICIONAIS. INVIABILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento por meio da qual o executado exerce a sua defesa, podendo alegar as matérias descritas no art. 917 do CPC.
2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. (arts. 370 e 371, ambos do CPC). Portanto, sendo desnecessária a produção da prova vindicada para o deslinde da controvérsia, o indeferimento da dilação probatória não configura cerceamento de defesa.
3. A embargante, na fase de especificação de provas, postulou somente a produção de prova pericial grafotécnica, com o fito de comprovar os fatos deduzidos na inicial, prova essa que foi realizada. Assim, forçoso reconhecer a preclusão em relação à produção de novas provas, tendo em vista que a parte não se manifestou por ocasião do atendimento da determinação de especificação das provas que pretendia produzir.
4. O ponto central da controvérsia restou devidamente esclarecido pela prova pericial grafotécnica, a qual concluiu pela autenticidade da assinatura aposta pela embargante no contrato posto “sub judice”, situação que rechaça sua tese desenvolvida na petição inicial.
5. Não havendo a interposição de recurso da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, bem como da decisão que indeferiu o pedido de formulação de quesitos complementares, operou-se a preclusão.
6. Apelação conhecida e não provida.